Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 528, §7°, do CPC dispõe que “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
2. Pendendo o adimplemento das prestações alimentícias vencidas no curso da demanda, a execução não poderia ter sido extinta pelo pagamento com fulcro no art. 924 do CPC, devendo incidir o disposto no parágrafo único do art. 922 do CPC, que determina a retomada do curso do processo quando não houve o cumprimento integral da obrigação.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.